Tribunal: TCU
Processo: 005.041/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4121/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.041/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Rodrigues dos Santos (XXX.099.268-XX); Cibele Ines Bortoluzzo Tolentino (XXX.922.848-XX); Fernanda Centurion Barrionuevo (XXX.462.008-XX); Ireno Domingos de Souza (XXX.192.528-XX); Ismene Pareja Fialho (XXX.277.141-XX); Noemia Kiomi Goya Oshiro (XXX.391.228-XX); Solange da Penha Franzini da Silva (XXX.991.548-XX); Sonia Nobuko Imamura Okuda (XXX.599.028-XX); Sueli Aparecida Baldo Carneiro (XXX.202.308-XX); Vaneide Maria de Lima (XXX.534.578-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.